Tribunal: TJPA
Processo: 0809646-68.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809646-68.2022.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente denunciado pela prática dos crimes do art. 121, § 2º, inciso III do Código Penal, c/c artigos 304 e 305 do Código de Trânsito.

prisão preventiva convertida em medidas cautelares do art. 319 do cpp.
pretensão de revogação das medidas cautelares impostas. improcedência.

superveniência de decisão
a quo
que revogou a monitoração eletrônica.

manutenção das demais medidas cautelares justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação de direito penal. inteligência do artigo 315 do CPP.

ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

Cumpre observar que as medidas cautelares diversas da prisão se destinam a proteger os meios ou os fins do processo, a partir de critérios de necessidade e de adequação. Em razão de seu caráter instrumental e de urgência, têm de estar lastreadas em situações de risco atuais ou iminentes, gerados pelo estado de plena liberdade do acusado.

2.

A autoridade inquinada coatora, em
21/11/2022
, deferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, mantendo as demais, razão pela qual resta superada a alegação de desproporcionalidade da referida medida.

1.

In casu
, o juízo coator revogou o monitoramento eletrônico do paciente e manteve as demais medidas cautelares impostas, em 21/11/2022, ao entender pela necessidade de garantir a ordem pública, face a gravidade concreta do delito de homicídio, levando-se em consideração as circunstâncias do fato e as condições pessoais do coacto, bem como o binômio proporcionalidade/adequação, fazendo menção expressa à permanência dos requisitos necessários para a manutenção das medidas e às razões expostas na decisão anterior de ID nº 68130639. Do mesmo modo, devidamente motivada a decisão que manteve as medidas cautelares impostas por essa Eg. Corte, proferida no dia 30/06/2022.

2.

A manutenção das medidas cautelares remanescentes: “
suspensão do direito de dirigir enquanto durar o processo-crime
e
proibição de acesso ou frequência a bares, restaurantes, conveniências ou locais similares que exponham à venda bebida alcoólica
”,
é imprescindível para assegurar a ordem pública, encontrando-se plenamente justificada diante das circunstâncias do caso concreto, sobretudo, quando a conduta imputada ao coacto é de extrema gravidade, uma vez que teria, em tese, violado as leis de trânsito, ao conduzir um veículo automotor sob efeito de bebida alcóolica, em disputa de racha e em excesso de velocidade, ceifando a vida da vítima, de forma abrupta e prematuramente, sem prestar qualquer tipo de socorro.

3.

Não há que se falar em excesso de prazo das medidas cautelares. Vale ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

4.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo
Exma.

Desa. Eva do Amaral Coelho
.

Belém, 05 de maio de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado em favor de
TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
, denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, inciso III do Código Penal, c/c artigos 304 e 305 do Código de Trânsito, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Castanhal.

Relata o impetrante que no julgamento do habeas corpus antecedente nº 0804770-07.2021.8.14.0000, impetrado em favor do ora paciente, a Seção de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça, em 07/07/2021, concedeu a Ordem para determinar a substituição da prisão preventiva, imposta ao coacto, por medidas cautelares substitutivas à prisão. Informa que a autoridade coatora, então, aplicou as seguintes medidas cautelares: a) suspensão do direito de dirigir enquanto durar o processo-crime; b) proibição de acesso ou frequência a bares, restaurantes, conveniências ou locais similares que exponham à venda bebida alcoólica; c) proibição de manter qualquer contato com as testemunhas ouvidas no processo; d) Monitoração eletrônica. Sustenta que a instrução processual está em fase avançada, já tendo sido ouvidas todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, motivo pelo qual a requereu a revogação das medidas cautelares descritas nos itens “a”, “b” e “d”, o que, no entanto, foi indeferido pelo juízo coator.

Alega que já se passaram mais de 15 (quinze) meses desde a data dos fatos, não havendo mais necessidade de manutenção das medidas cautelares aplicadas que, inclusive, já não guardam mais proporcionalidade com o caso em concreto.

Por esses motivos, requer o impetrante a concessão da Ordem para que as medidas cautelares impostas ao paciente sejam substituídas pelas previstas no art. 319, incisos I, III e IV, do CPP.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 17/04/2021, entre 02h e 02h30min, a vítima, Cláudia Regina Nobre Loureiro da Silva, seguia pelo acostamento da rodovia BR-316 na companhia de outros cinco ciclistas, quando, na altura do KM 55, logo após a ponte localizada na altura da Vila do Apeú foi atingida por um veículo HONDA CIVIC TOURING CVT, 2018, cor branca, placa QEH-2E34, em alta velocidade, que saiu angularmente da pista, sem sequer frear, arremessando-a para a área de mata ao lado da rodovia, a aproximadamente 40 metros do local do choque, ocasionando sua morte instantânea.

Consta ainda, que as testemunhas que presenciaram os fatos relatam que o veículo, cujo condutor era o nacional JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO, retornou à pista e seguiu em frente, sem prestar socorro. Logo atrás, também em alta velocidade, vinha o veículo do ora paciente, TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA, um HONDA CIVIC EXL CVT, 2018, branco, placa QES-0C58, que necessitou frear para evitar se chocar com o primeiro, também seguindo viagem. Por esse motivo, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária de JEAN CARLOS e pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente. Todavia, acompanhando o parecer ministerial, a autoridade coatora decretou a prisão temporária de ambos pelo prazo de 05 (cinco) dias, tendo sido prorrogada pelo mesmo período. Em 20/05/2021, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de JEAN CARLOS e, novamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente TIAGO. Contudo, o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, em 21/05/2021, entendeu ser o caso de decretação da medida constritiva de liberdade dos acusados. A defesa do paciente impetrou
habeas corpus
nº 0804770-07.2021.8.14.0000, tendo a Seção de Direito Penal concedido a Ordem, em 05/07/2021, substituindo a prisão preventiva do coacto pelas seguintes medidas cautelares: a) suspensão do direito de dirigir enquanto durar o processo-crime; b) proibição de acesso ou frequência a bares, restaurantes, conveniências ou locais similares que exponham à venda bebida alcoólica; c) proibição de manter qualquer contato com as testemunhas ouvidas no processo, notadamente as nacionais Nadilene Correa de Souza e Solange do Socorro Queiroz de Queiroga; d) Monitoração eletrônica do investigado, além de outras medidas que a autoridade apontada como coatora entender necessárias.

A denúncia foi oferecida em 01/06/2021, e devidamente recebida, imputando ao paciente a prática do crime do art. 121, § 2º, inciso III do Código Penal, c/c artigos 304 e 305 do Código de Trânsito.

A defesa do coacto requereu ao juízo
a quo
a revogação das medidas cautelares descritas nos itens “a”, “b” e “d”, por entender que elas seriam amplas, restritivas e desproporcionais. Em 03/06/2022, a autoridade coatora manteve as medidas fixadas. A audiência de continuação para a oitiva das testemunhas de defesa e os interrogatórios dos réus, foi realizada no dia 03/08/2022.

O juízo coator proferiu decisão no dia 21/11/2022, revogando a monitoração eletrônica do paciente e mantendo as demais medidas cautelares impostas.

Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a revogação ou substituição das seguintes medidas cautelares impostas ao paciente, em 05/07/2021: suspensão do direito de dirigir enquanto durar o processo-crime; proibição de acesso ou frequência a bares, restaurantes, conveniências ou locais similares que exponham à venda bebida alcoólica, e Monitoração eletrônica.

Ab initio
, constata-se que fora deferido pela autoridade inquinada coatora, em
21/11/2022
, o pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, razão pela qual resta superada a alegação de desproporcionalidade da referida medida.

Acerca do tema, cumpre observar que as medidas cautelares diversas da prisão se destinam a proteger os meios ou os fins do processo, a partir de critérios de necessidade e de adequação. Em razão de seu caráter instrumental e de urgência, têm de estar lastreadas em situações de risco atuais ou iminentes, gerados pelo estado de plena liberdade do acusado.

Segundo dispõe o artigo 282, as providências previstas no Título IX do Código de Processo Penal, quais sejam a prisão preventiva e, também, as medidas elencadas no artigo 319 do mesmo diploma legal, "deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais".

Nesse sentido, "não se trata de usar tais medidas quando não estiverem presentes os fundamentos da prisão preventiva. Nada disso. São medidas cautelares e, portanto,
exigem a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, não podendo, sem eles, ser impostas" (LOPES JR., Aury. Prisões cautelares. 4ª edição. SP: Saraiva, 2013, pg. 177) (grifei).

In casu
, conforme já relatado, a autoridade coatora revogou o monitoramento eletrônico do paciente e manteve as demais medidas cautelares impostas, em 21/11/2022, ao entender pela necessidade de garantir a ordem pública, face a gravidade concreta do delito de homicídio, levando-se em consideração as circunstâncias do fato e as condições pessoais do coacto, bem como o binômio proporcionalidade/adequação, fazendo menção expressa à permanência dos requisitos necessários para a manutenção das medidas e às razões expostas na decisão anterior de ID nº 68130639. Insta transcrever parte que interessa do referido
decisum
,
verbis
:

“[...] considerando que se apura no presente feito a prática dos crimes do art.121, §2º, III, do CP e arts. 304 e 305 do CTB supostamente cometidos através de “conduta violadora das leis de trânsito, sob efeito de bebida alcóolica, com disputa de racha e em excesso de velocidade”, que resultou na perda de uma vida, entendo que as demais medidas cautelares fixadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em substituição à prisão preventiva são necessárias, proporcionais e adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado, nos termos do art. 282, I e II, do CPP, nos termos da decisão de Id 68130639”.

Do mesmo modo, devidamente motivada a decisão que manteve as medidas cautelares impostas por essa Eg. Corte, proferida no dia 30/06/2022, conforme se observa no trecho a seguir,
in verbis
:

“Deste modo, considerando que se apura no presente feito a prática dos crimes do art. 121, §2º, III, do CP e arts. 304 e 305 do CTB supostamente cometidos através de “conduta violadora das leis de trânsito, sob efeito de bebida alcóolica, com disputa de racha e em excesso de velocidade”, que resultou na perda de uma vida, entendo que as medidas cautelares fixadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em substituição à prisão preventiva são necessárias, proporcionais e adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado, nos termos do art. 282, I e II, do CPP. A suspensão temporária do direito de dirigir (art. 294 do CTB) está diretamente relacionada com o fato em análise, pois se apura no presente feito a ocorrência de homicídio decorrente de condutas que supostamente não observaram as leis de trânsito, o que não impede que o direito de ir e vir, preservado ao réu, seja exercido por outros meios à sua disposição, motivo pelo qual não se vislumbra desproporcionalidade na medida. A medida cautelar do art. 319, II, do CPP, visa afastar o acusado de locais que podem facilitar ou estimular a prática delitiva. Mais uma vez, no caso vertente se apura a suposta prática de delito sob o efeito do álcool, razão pela qual não se vislumbra qualquer desproporcionalidade no que tange à proibição de frequentar “bares, restaurantes, conveniências ou locais similares”. Registre-se que tal limitação permite que o réu frequente inúmeros outros locais e não o impede de ir a um supermercado, como quer fazer crer a Defesa”.

Ora, observa-se que a manutenção das medidas cautelares remanescentes: “
suspensão do direito de dirigir enquanto durar o processo-crime
e
proibição de acesso ou frequência a bares, restaurantes, conveniências ou locais similares que exponham à venda bebida alcoólica
”
, é imprescindível para assegurar a ordem pública, encontrando-se plenamente justificada diante das circunstâncias do caso concreto, sobretudo, quando a conduta imputada ao coacto é de extrema gravidade, uma vez que teria, em tese, violado as leis de trânsito, ao conduzir um veículo automotor sob efeito de bebida alcóolica, em disputa de racha e em excesso de velocidade, ceifando a vida da vítima, de forma abrupta e prematuramente, sem prestar qualquer tipo de socorro.

Outrossim, não há que se falar em excesso de prazo das referidas medidas cautelares. Vale ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

No mesmo sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgado pela 6ª Turma, em 22/02/2022, o qual entendeu pela não configuração de excesso de prazo do monitoramento eletrônico imposto ao acusado, em 08/09/2020,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO.
MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E
DEDICAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. A teor do art. 282 do CPP, as providências previstas no Título IX, aí incluídas não somente a prisão preventiva, mas também aquelas elencadas no art. 319 do CPP, "deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais".

2. No caso, o Juízo de primeira instância ressaltou a reiteração delitiva do acusado (reincidente específico) e os
indicativos de que ele dedica-se a organização criminosa voltada à prática de contrabando de forma habitual, o que configura motivação idônea para a imposição da medida cautelar
.

3.
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
.

4.
Na espécie, não há excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção desta Corte Superior, sobretudo porque o feito vem recebendo impulso regular e conta com pluralidade de réus
.

5. O exame da tese de insuficiência de elementos probatórios indicativos do envolvimento do acusado na conduta delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6.
Agravo regimental não provido
. (AgRg no RHC 157.870/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

Assim sendo, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça, sobretudo, considerando que o feito vem recebendo impulso regular e há indicativos de que a instrução se encontra próxima ao encerramento.

Ante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, nesta parte, DENEGO a ORDEM
impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de maio de 2023.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 05/05/2023